Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700519-88.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: WALTER TERUO SAHEKI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WALTER TERUO SAHEKI contra a decisão de ID 186940228, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Na decisão, a Juíza deferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos: (...) Defiro o pleito de produção de prova pericial deduzido pelo réu, tendo por objeto a aferição da alegada adulteração do relógio medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora de titularidade do autor-reconvindo. Confio a realização dos trabalhos ao engenheiro eletricista Eron Campos Saraiva de Andrade, cujos dados constam do cadastro mantido pela secretaria do juízo, o qual deverá ser oportunamente intimado para que apresente proposta de honorários, em 10 (dez) dias úteis. Deixo assentado que caberá ao réu o ônus de adiantar o pagamento dos honorários periciais, em razão de ter sido o responsável pelo requerimento da diligência. Faculto às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação de proposta de honorários periciais, impondo-se, para tanto, a intimação do perito ora nomeado. (...) Irresignada, a parte autora interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, alega ser incabível o deferimento do pedido de prova pericial. Menciona que já consta nos autos perícia realizada pela própria parte agravada. Diz que o medidor de energia elétrica que a agravada acusa de adulteração é usado pelas concessionárias de energia elétrica desde 1990. Argumenta que, por ser antigo, o desgaste do equipamento acarretaria mal funcionamento. Sustenta que o relatório de ensaio n.o 24972/2022 juntado pela parte agravada consta que a parte interna do medidor não foi acessada, pois diz que não há indícios de que o lacre foi violado na tampa principal do medidor. O agravante expõe que os técnicos da Neoenergia testaram o medidor e concluíram que ocorreu erro de registro de energia. Narra que os técnicos, ao verificarem a parte interna do equipamento, relaram que foi identificado que a primeira engrenagem do registrador estava desacoplada. Argumenta que o problema ocorreu decorrente do desgaste natural, pois não havia indícios de violação do lacre. Aduz que o conjunto fático-probatório juntado pela parte requerida em contestação/reconvenção não demonstra elementos suficientes para acusar alguém do crime de furto de energia elétrica. Menciona que o lacre do equipamento foi rompido pela Neoenergia na primeira avaliação e, por isso, perde o sentido da realização de segunda perícia. Diz que, em tese, qualquer alteração poderá ser feita no relógio e que, em tese, pode-se apresentar equipamento diferente para análise do perito judicial. Diz que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Por fim, pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para negar definitivamente a possibilidade de nova perícia. Preparo regular (ID 56953021). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o não cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão recorrida não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso porque não consta a decisão que versa sobre deferimento de prova pericial como hipótese de cabimento para o recurso de Agravo de Instrumento. Ademais, não se verifica a urgência da questão para a aplicação da taxatividade mitigada, pois o Juízo da origem permitiu, na decisão agravada, que as partes formulassem quesitos a fim de esclarecer a suposta alteração no medidor de energia elétrica e a decisão agravada não inverteu o ônus da prova e não impôs à parte agravante a obrigação de antecipar as custas periciais. Assim, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator